Tribunal: TJDFT
Processo: 0704253-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação anulatória (querela nullitatis), deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o processo a respeito do qual se alega nulidade de citação. A Ré alega que, ao contrário do fundamento do MM. Juiz, a assinatura lançada no AR e nos documentos de identificação do Autor são semelhantes e apenas a perícia grafotécnica seria possível atestar a alegada falsificação. Acrescenta que antes mesmo da citação que se alega nula o advogado constituído pelo Autor teve avesso aos autos em diversas oportunidades. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a r. decisão agravada: Trata-se de ação com pedido de declaração de nulidade da decisão que decretou a revelia do autor no Processo 0708352-27.2020.8.07.0003. O autor argumenta que houve falsificação grosseira de sua assinatura no AR de recebimento da citação e anexa diversos documentos que demonstram sua assinatura verdadeira. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão do processo originário até o deslinde da presente causa. O pleito foi indeferido, pois o processo em questão encontrava-se em segunda instância, e este Magistrado não possui competência para determinar o seu sobrestamento. Os autos então foram baixados à primeira instância e iniciada a fase de cumprimento de sentença. A parte autora reiterou o pedido de concessão de tutela de urgência. Decido. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao analisar o presente caso, entendo que há requisitos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Primeiramente, quanto à probabilidade do direito, poderia se cogitar da necessidade de perícia técnica para análise das assinaturas. Porém, ao se analisar o AR anexado no ID 105131151 percebe-se a divergência nítida entre a assinatura nele aposta e as assinaturas do autor constantes nos documentos anexados no ID 105131152 (tanto as rubricas quanto à assinatura por extenso na página 6). Com relação ao perigo de dano, caso não seja concedida a tutela de urgência, podem vir a ser praticados atos executórios em face do autor. Por fim, não entendo que a medida seja irreversível, pois caso a presente ação seja julgada improcedente, o processo originário poderá seguir seu curso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do Processo no 0708352-27.2020.8.07.0003 até que solução final do presente feito. O processo a respeito do qual se alega nulidade da citação está em fase de cumprimento de sentença. A um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo visando a continuidade daquele procedimento, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo. Prossiga-se em em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator